Tribunal: TJDFT
Processo: 0726728-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUTOR. APELAÇÃO. REALIZAÇÃO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. CONFIRMAÇÃO DO RESOLVIDO. PROVIMENTO EXTINTIVO CONFIRMADO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RÉU. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. VERBA DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados sem nenhuma ressalva.
2. Lastreado o provimento extintivo devolvido a reexame na ausência de recolhimento das custas processuais, resultando na ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, pois negada a gratuidade de justiça postulada pela parte autora, incorrendo na prática de ato incompatível com a postulação ao preparar o recurso que manejara, a única solução consoante a sistemática processual e o devido processo legal é o desprovimento do apelo aviado em face da sentença terminativa, porquanto a própria parte ratificara seu acerto ao protagonizar ato incompatível com o intento recursal, que era a cassação do provimento mediante o reconhecimento de que poderia fruir da gratuidade que lhe fora denegada.
3. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I).
4. A caracterização da inércia da parte quanto ao não saneamento da inicial na forma assinalada prescinde da prévia intimação pessoal, aperfeiçoando-se com a simples veiculação da determinação judicial no órgão oficial, à medida que o legislador processual não apregoara a cientificação pessoal como pressuposto para o reconhecimento e afirmação da inaptidão técnica da peça de ingresso, o que enseja a sujeição da hipótese à regra geral que regula as intimações (CPC, art. 272).
5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou imputação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
7. Conquanto cabível e necessária a fixação de verba honorária no ambiente recursal em caso de desprovimento do apelo, ainda que não fixada originalmente por ter sido o processo liminarmente extinto, a ausência de participação da parte recorrida no curso processual, conquanto regularmente citada e intimada, infirma a legitimidade de fixação da cominação, pois ausente contraprestação passível de encerrar a gênese da remuneração sucumbencial, deixando-a carente de causa subjacente.
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.